Tribunal: TJPA
Processo: 0810808-06.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810808-06.2019.8.14.0000

AUTOR: MANOEL DO NASCIMENTO FREITAS

REU: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARA DESCONTITUIR ACÓRDÃO QUE VALIDOU PROVA EMPRESTADA. “PROVA NOVA” NÃO MENCIONADA NO PROCESSO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão judicial de mérito declara o direito de acordo com o quadro fático que é apresentado ao julgador e resta incontroverso que a posterior ciência e acesso à prova de fato antes desconhecido não autoriza a desconstituição da coisa julgada na forma do artigo 966, inciso VII, do CPC;

2.

A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário;

3.

Recurso conhecido e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 3837486) nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA, interposto por
MANOEL DO NASCIMENTO FREITAS
, em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória.

O Agravante propôs Ação Rescisória visando desconstituir o Acórdão nº 120.474, proferido pela 3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Na inicial, o Agravante pondera que respondeu a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na sua demissão do serviço público, mas defende que a autoridade processante teria se valido de provas emprestadas produzidas em PAD que foi presidido por servidor sem estabilidade, em violação ao art. 205 da Lei Estadual n.º 5.810/1994.

Afirma que a certidão de não-estabilidade do servidor em comento é de 08/06/2011, portanto já existente à época do julgamento da Apelação do Estado do Pará (06/06/2013) a qual só teve acesso após o trânsito em julgado do Acórdão.

Ressalta que a própria SEFA desconhecia a ausência de estabilidade do servidor ou presumia sua estabilidade, tendo o designado para atuar em outros 08 (oito) PAD’s, que posteriormente vieram a ser anulados.

A petição inicial da Ação Rescisória foi indeferida, sendo julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, inciso III, e 485, inciso I, do CPC.

Todavia, inconformado,
MANOEL DO NASCIMENTO FREITAS
opôs agravo interno (Id. 3837486), aduzindo que, de fato, a questão da impossibilidade do servidor não estável compor comissão processante não fora suscitada na ação originária.

Contudo, argumenta que o fato novo questionado na ação rescisória é de que as provas emprestadas são ilegítimas e imprestáveis para reutilização porque foram produzidas ilegitimamente, vez que o servidor que as produziu não tinha estabilidade conforme exigido por lei.

Diz, assim, que apesar da participação de servidor sem estabilidade não ter sido discutido no acórdão rescindendo, as provas por ele produzidas e emprestadas foram amplamente discutidas.

Concluiu, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

O Agravado apresentou Contrarrazões (Id. 15817015).

É o relatório que encaminho à Secretaria, para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém,

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

Cinge-se a questão à análise de admissibilidade da suposta prova nova (certidão de ausência de estabilidade do servidor público Paulo Jorge de Campos Ribeiro), que confirma a ilegitimidade do servidor que produziu as provas que foram emprestadas, e que por consequência tornariam invalido o julgamento do PAD que ocasionou a demissão do Agravante.

Nesse sentido, em um primeiro momento, o Agravante alega que há ilegitimidade das provas usadas contra ele, posto que foram maculadas pela irregularidade em sua produção, pois a comissão que produziu provas formada por um servidor não estável.

O Agravante defende que a irregularidade na utilização das provas emprestadas já era combatida desde o nascedouro da ação, e que a partir do momento em que há a descoberta da incompetência do agente que as produziu, deve-se afastar qualquer prova produzida nessas condições.

Contudo, entendo que a irresignação não merece acolhida,
pois o suposto vício não ocorreu no PAD do autor, mas no de outro servidor, onde fora produzida a prova emprestada.

Veja-se que a prova nova trazida pelo Autor/Agravante é uma certidão que afirma que Paulo Jorge de Campos Ribeiro é servidor Estatutário não estável, mas que está vinculado ao Regime Estatutário para todos os fins, ou seja, não é documento suficiente para comprovar, por si só, que a sua participação no PAD maculou a produção de provas.

Ademais, é imperioso ponderar que, apesar da Ação Rescisória encontrar-se fundamentada no art. 966, VII do

Código de Processo Civil, tal requisito legal não se aplica ao caso em apreço porque a prova nova apresentada pelo Agravante não comprovou um fato já arguido e discutido nos autos da ação rescindenda,
inclusive não fora debatida a invalidade da prova pela ilegitimidade de um dos membros da comissão processante, o que entendo que já poderia ter sido averiguado e constatado pelo Autor da Ação Rescisória
.

Analisando a documentação anexada aos autos, verifico que na exordial da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo (ID 2582790 - Págs. 7 a 20) o autor não fez qualquer menção ao fato de que o PAD nº 2000/61755, instaurado contra Hilário José Freitas Borges, foi presidido por servidor sem estabilidade e que tal fato ensejaria a irregularidade das provas emprestadas utilizadas no PAD nº 00273011886-6, no qual lhe foi aplicada a pena de demissão, e também não o fez em sede de Réplica (Id. 2584091 - Págs. 268 a 271) ou em Contrarrazões à Apelação (Id. 2584110 - Pág. 52).

Com efeito, no âmbito do processo originário tal circunstância somente foi aduzida pelo autor em Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra a decisão que negou seguimento ao seu Recurso Especial (Id. 2584794 - Págs. 53 a 63).

Embora o Agravante suscite que a razão de não ter apresentado antes é porque não tinha conhecimento ou acesso à prova, tal circunstancia não a torna válida nesse momento, pois a previsão legal na qual pretendia basear seu mérito só tem aplicabilidade quando a prova nova se prestar à comprovação de fato que já havia sido oportunamente suscitado no processo rescindendo, consoante a jurisprudência pacífica do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia.

2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019.

3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia.

4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes.

5. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável.

6.
A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário
.

7
. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada
, mas sim, no máximo, quanto

à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática

constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido

diploma processual.

8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original.

9. Ação rescisória improcedente. (AR n. 5.905/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.) (grifo nosso)”

Concluo, portanto, no que concerne à “prova nova” apresentada pelo Agravante, é necessário reiterar que a decisão judicial de mérito declara o direito de acordo com o quadro fático que é apresentado ao julgador e resta incontroverso que a posterior ciência e acesso à prova de fato antes desconhecido não autoriza a desconstituição da coisa julgada na forma do artigo 966, inciso VII, do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025